Tribunal: STF
Processo: AI 434605
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA NA
VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.
É inconstitucional a
cobrança, na vigência da EC 20/1998, de contribuição previdenciária
sobre os proventos de inativos e pensionistas, conforme
jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.
Agravo
regimental a que se nega provimento.